Tribunal: TJPA
Processo: 0005595-03.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005595-03.2011.8.14.0301

APELANTE: BRUNA PEDROSO TAMEGAO LOPES CAVALLEIRO DE MACEDO

APELADO: FIDESA-FUNDAÇÃO INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DA FIDESA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA DETENTORA DO DIREITO MATERIAL VIOLADO. TITULAR DO DIREITO DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO VIOLADO. SUBSTITUIÇÃO DE BANCA EXAMINADORA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A apelante, foi classificada em primeiro lugar na segunda fase do concurso público para provimento de vagas em cargo de nível superior e intermediário no Instituto Evandro Chagas e Centro Nacional de Primatas, Edital nº. 68 de 11/02/2010.

Porém, mesmo classificada em primeiro lugar, questiona a aprovação de outros candidatos por, supostamente, não terem obedecido ao edital.

2.

Prevê o art. 18 do CPC que, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

3.

A pessoa detentora do direito material violado é quem se torna a titular do direito de ação, justo o que não foi demonstrado nos autos, já que a apelante não detém qualquer direito a ser tutelado.

4.

A parte requerente, tampouco, está autorizada a substituir processualmente os candidatos, teoricamente, prejudicados, pois não está inserida no rol contido no art. 5º da Lei nº. 7.347/85 (LACP), art. 81 e art. 82 do CDC.

5.

Daí se conclui que o direito protegido deve ser pessoal do autor, que não possui autorização para a defesa de direitos difusos ou transindividuais que não lhe digam respeito diretamente e que não alcancem suas esferas jurídica e patrimonial próprias.

6.

Ao Poder Judiciário é vedada a substituição de banca examinadora, sendo referida matéria decidida em Repercussão Geral, através do Tema 485 do STF (RE 632853).

7.

Como a defesa do projeto de pesquisa de cada candidato foi feita para uma banca composta por três avaliadores, apreciaram cada tema proposto e lançaram a devida nota, não há como o Judiciário se imiscuir na avaliação feita pelos examinadores.

8.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 26/09/2021 até 04/10/2021.

Belém, 04 de outubro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0005595-03.2011.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL
.

COMARCA:
BELÉM
.

APELANTE: BRUNA PEDROSO TAMEGAO LOPES CAVALLEIRO DEMACEDO.

ADVOGADO: GUILHERME MESSIAS CAVALEIRO DE MACEDO- OAB/PA Nº. 15.450-B.

APELADA: FUNDAÇÃO INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-FIDESA.

ADVOGADOS: RODRIGO DE AZEVEDO LEITE- OAB/PA Nº. 10.163 E OUTROS.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
BRUNA PEDROSO TAMEGAO LOPES CAVALLEIRO DEMACEDO,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada
em face da
FUNDAÇÃO INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-FIDESA
.

O propósito da ação é a eliminação de candidatos em concurso público promovido pela FIDESA, que, supostamente, apresentaram temas de pesquisa em desacordo com o edital.

Por essa razão, pediu o cumprimento do Edital nº. 75, desclassificando os candidatos que apresentaram temas em desacordo com o edital.

Apreciado o pedido, a sentença declarou a ausência de interesse processual da autora, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Inconformada, a requerente apelou da decisão de piso, alegando não ser justo que candidatos sejam aprovados mesmo não cumprindo com o edital.

Acrescenta que a fase é eliminatória, ou seja, quem não cumprir com as regras editalícias será eliminado do certame, tratando-se de matéria de ordem pública, já que o princípio da impessoalidade não foi observado, contrariando o art. 37 da CF.

Diz que como candidata, mesmo não tendo sido prejudicada com o resultado final, já que ocupou a primeira colocação no certame, tem legitimidade para questionar a desobediência ao edital e pedir a exclusão dos candidatos que não observaram ao tema constante na norma do concurso, por essa razão, o resultado final deverá ser republicado e, após, tenha prosseguimento as demais fases do certame.

Conclui, pedindo o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso em que alega a ausência de interesse de agir, haja vista a ausência de comprovado interesse no provimento da tutela, em consequência, deverá ser mantida a extinção do processo sem a resolução do seu mérito.

Ao final, pede o não provimento do apelo, em consequência, que a sentença atacada seja mantida integralmente.

Remetidos os autos ao Ministério Público, a representante do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Cinge a controvérsia sobre a legitimidade da autora, assim como a existência de interesse processual.

A apelante, foi classificada em primeiro lugar na segunda fase do concurso público para provimento de vagas em cargo de nível superior e intermediário no Instituto Evandro Chagas e Centro Nacional de Primatas, Edital nº. 68 de 11/02/2010.

Porém, mesmo classificada em primeiro lugar, questiona a aprovação de outros candidatos por, supostamente, não terem obedecido ao edital.

Prevê o art. 18 do CPC que, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

A pessoa detentora do direito material violado é quem se torna a titular do direito de ação, justo o que não foi demonstrado nos autos, já que a apelante não detém qualquer direito a ser tutelado.

A parte requerente, tampouco, está autorizada a substituir processualmente os candidatos, teoricamente, prejudicados, pois não está inserida no rol contido no art. 5º da Lei nº. 7.347/85 (LACP), art. 81 e art. 82 do CDC.

Daí se conclui que o direito protegido deve ser pessoal do autor, que não possui autorização para a defesa de direitos difusos ou transindividuais que não lhe digam respeito diretamente e que não alcancem suas esferas jurídica e patrimonial próprias.

Igualmente, resta ausente o interesse processual na lide, que é a situação em que a parte “
tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
”
[1]

No caso, a apelante alcançou a primeira colocação no certame, não sendo atingida pela suposta inobservância do edital, não lhe tendo qualquer utilidade o pleito judicial, uma vez que não teve qualquer direito violado ou ameaçado.

Como terceiro argumento contra o apelo, digo que ao Poder Judiciário é vedada a substituição de banca examinadora, sendo referida matéria decidida em Repercussão Geral, através do Tema 485 do STF (RE 632853).
In verbis:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125

DIVULG 26-06-2015

PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

Destarte, como a defesa do projeto de pesquisa de cada candidato foi feita para uma banca composta por três avaliadores, apreciaram cada tema proposto e lançaram a devida nota, não há como o Judiciário se imiscuir na avaliação feita pelos examinadores.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]

NERY, Nelson Junior e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2016. p. 1205.

Belém, 14/10/2021